Tribunal: TJSP
Processo: 2167325-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência quanto à demora e quanto à realização do exame criminológico, com pedido de determinação da análise de progressão ao regime semiaberto, independentemente da juntada do respectivo laudo pericial – Pleito que envolve, direta ou indiretamente, valoração de requisitos objetivos e subjetivos, circunstância que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Insurgência quanto à demora e quanto à realização do exame criminológico, com pedido de determinação da análise de progressão ao regime semiaberto, independentemente da juntada do respectivo laudo pericial – Pleito que envolve, direta ou indiretamente, valoração de requisitos objetivos e subjetivos, circunstância que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada, em consonância com o entendimento jurisprudencial sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da providência reclamada – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2167325-68.2020.8.26.0000, da Comarca de
Araçatuba, em que é paciente DANILO DIAS DE SANTANA, Impetrantes
BRUNO FÉLIX DE PAULA e RAFAEL NONAKA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167325-68.2020.8.26.0000 - lauda 2/9
Voto:
24478 CFF/D
Habeas Corpus:
2167325-68.2020.8.26.0000
Comarca:
Araçatuba
Vara:
1a Vara das Execuções Criminais
Processo:
7000540-53.2011.8.26.0224
Impetrante:
Bruno Félix de Paula
Paciente:
Danilo Dias de Santana
Habeas Corpus Execução Insurgência quanto à
demora
e
quanto
à
realização
do
exame
criminológico, com pedido de determinação da
análise de progressão ao regime semiaberto,
independentemente da juntada do respectivo laudo
pericial

Pleito
que
envolve,
direta
ou
indiretamente, valoração de requisitos objetivos e
subjetivos, circunstância que não se coaduna com a
sede sumária do habeas corpus Decisão, ademais,
que se encontra devidamente fundamentada, em
consonância com o entendimento jurisprudencial
sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça Reconhecimento Pandemia de Covid-19
que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da providência reclamada

Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor da paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, supostamente imposto por parte da digna
autoridade apontada como coatora, em razão da demora na análise do
pedido de progressão e da determinação judicial de realização de exame
criminológico.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167325-68.2020.8.26.0000 - lauda 3/9
razões, postulando a concessão ordem para “...para determinar ao i. Juízo
'a quo' que julgue imediatamente o pedido de progressão de regime
veiculado na petição protocolada pelo paciente no dia 29/04/2020
(fls.01/02), independentemente da realização da avaliação preconizada
pela Resolução SAP no 88, de 28-4-2010...” (fls. 01/15).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
120/121).
Prestadas as informações judiciais (fls.
124/125), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 128/132).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Consigne-se, antes de tudo, que para
obtenção, discussão ou manutenção de benefícios executivos, conforme
almejado nesta impetração, inarredável a ampla e aprofundada valoração
de prova, circunstância que não se coaduna com a sumariedade da via do
habeas corpus.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
prelecionava que “sendo indispensável para a concessão da
transferência a comprovação dos requisitos subjetivos, é pacífico que
não pode ser ela pleiteada e concedida em pedido de 'habeas corpus'”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167325-68.2020.8.26.0000 - lauda 4/9
(in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a edição, 2014, pág. 484).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI ressalta
que “...para a progressão de regime prisional (fechado ao semiaberto;
semiaberto ao aberto), há necessidade de acurado exame de provas,
incompatível com o 'habeas corpus'. Nessa ótica: STJ: HC 41.548-SP, 6a
T. rel. Hélio Quaglia Barbosa, 06.09.2005, v.u., DJ 26.09.2005, p. 467.”
(in “Código de Processo Penal Comentado”, Ed. Forense, 13a edição, pág.
1.268).
Referido
entendimento
doutrinário
possui amplo respaldo jurisprudencial:
"Habeas corpus - Progressão de regime prisional -
Inadmissibilidade - O presente 'writ' não é instrumento
idôneo à concessão do benefício pleiteado, em razão da
matéria envolver a análise dos requisitos objetivos e
subjetivos, o que só pode ser feito, em sede recursal, através
de recurso específico, qual seja, o Agravo em Execução e não
nos estritos limites da via eleita. Sentença mantida. Habeas
corpus não conhecido." (2a Câmara Criminal Extraordinária, HC
no 466.400.3/6-00, Rel. Des. Salles Abreu, DJ 10.11.2004)
“Habeas corpus matéria de recurso próprio Recurso não
conhecido” (2a Câmara Criminal Extraordinária, HC no
2187484-42.2014.8.26.0000, Rel. Aguinaldo de Freitas Filho, DJ
23.02.2015)
“Questões relativas à progressão de regime prisional e a
outros incidentes de execução da pena são da competência
originária do Juízo das Execuções Criminais (art. 66, no III,
alínea 'b', da Lei de Execução Penal); ao Tribunal, apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167325-68.2020.8.26.0000 - lauda 5/9
grau de recurso, cabe o reexame do ponto ali decidido, sendo-
lhe defeso deferi-lo na via sumaríssima e estreita do 'habeas
corpus'” (TJSP, HC no 1.012.356.3/0-00, Rel. Des. Carlos
Biasotti)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
analisando questão análoga, já decidiu:
“I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de
cabimento de recurso próprio (v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel.
Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP,
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/8/2014 e RHC n. 117.268/SP,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que
integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta
dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a
utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do
recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta
Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014;
HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II -
Portanto,
não
se
admite
mais,
perfilhando
esse
entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo
quando cabível o recurso especial, situação que implica o não
conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se
verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a
concessão da ordem de ofício. III - Para a concessão do
benefício da progressão de regime, deve o acusado preencher
os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e
subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do
art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei 10.792/03. IV -
Com as inovações trazidas pela Lei 10.792/03, alterando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167325-68.2020.8.26.0000 - lauda 6/9
redação do art. 112 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal),
afastou-se a exigência do exame criminológico para fins de
progressão de regime. Por outro lado, este Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que o magistrado de
primeiro grau, ou mesmo o eg. Tribunal a quo, diante das
circunstâncias do caso concreto, podem determinar a
realização da referida prova técnica para a formação de seu
convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente
motivada (enunciado sumular de n. 439/STJ). V - In casu,
constata-se que o eg. Tribunal de origem, ao entender ser
necessária a prévia realização do exame criminológico para
fins de progressão do regime prisional do paciente, embasou-
se na gravidade do crime pelo qual o paciente foi condenado,
na longa pena a cumprir (17 anos, 7 meses e 3 dias) e em
elementos concretos extraídos dos autos que justificam a
necessidade do exame técnico para a formação de seu
convencimento
(prática
de
novos
delitos
durante
o
livramento condicional e o regime aberto anteriormente
concedidos). Habeas Corpus não conhecido.” (5a Turma, HC no
335.043/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 02.02.2016)
O Excelso Supremo Tribunal Federal
também já assentou:
“'HABEAS CORPUS' EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO ANÁLISE DE REQUISITOS SUBJETIVOS
CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE
FATOS E PROVAS INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA
SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS'
DECISÃO QUE SE
REPORTA AOS FUNDAMENTOS QUE DERAM SUPORTE AO
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MOTIVAÇÃO 'PER
RELATIONEM'
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA
TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA

RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (2a Turma, HC no
11.142/SP AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 25.03.2014)
De qualquer sorte, quanto à insurgência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167325-68.2020.8.26.0000 - lauda 7/9
urge destacar que, malgrado a Lei no 10.792/03, alterando a redação do
artigo 112, da Lei no 7.210/84, tenha afastado a exigência do exame
criminológico para fins de progressão de regime, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que aludida prova técnica,
em razão das peculiaridades do caso concreto, pode, excepcionalmente,
ser determinada para a formação da convicção do Magistrado, desde que
por decisão fundamentada, conforme enunciado da Súmula no 439.
E, na presente hipótese, a respeitável
decisão aqui impugnada não se encontra desprovida de fundamentação,
pois dela se pode extrair as razões de convencimento que levaram à
conclusão adotada, em face da aparente necessidade de se aferir se o
paciente reúne mérito para promoção e condições pessoais que façam
presumir que não voltará a delinquir após ser posto em liberdade (vide
fls. 28).
Verificada, pois, a imprescindibilidade da
medida afinada, aliás, com o entendimento sumulado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça , que não se mostra esvaecida, por si só, pelo
retardamento da realização do trabalho técnico imposto pela eclosão da
pandemia de Covid-19, inviável determinar a análise do pedido de
progressão, independentemente da juntada do exame criminológico.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167325-68.2020.8.26.0000 - lauda 8/9
“Habeas Corpus Execução Insurgência quanto à demora
na realização do exame criminológico
Pedidos de
progressão ao regime semiaberto, independentemente do
respectivo laudo pericial, ou de outorga da prisão domiciliar,
para aguardar a elaboração do laudo
Pleitos que
demandam ampla e aprofundada valoração de requisitos
subjetivos, circunstância que não se coaduna com a sede
sumária do habeas corpus
Decisão, ademais, que se
encontra devidamente fundamentada, em consonância com o
entendimento
jurisprudencial
sumulado
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça Reconhecimento Pandemia
de Covid-19 que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da providência reclamada
Não
conhecimento
também
ditado
pela
constatação
da
inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade,
evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito
teratológico na decisão impugnada Precedentes Writ não
conhecido”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
AE
no
2087839-34.2020.8.26.0000, DJ 16.07.2020, v.u.)
Ademais, não é preciso lembrar que o
inconformismo com o resultado de pedido formulado perante a Vara das
Execuções Criminais deve ser externado em recurso específico, qual seja,
o agravo em execução, expressamente previsto no artigo 197, da Lei de
Execução Penal, abrindo-se assim caminho e lugar apropriados para toda
a discussão aqui inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui lançado certamente ensejaria ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2167325-68.2020.8.26.0000 - lauda 9/9
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público,
em primeiro grau, nas respectivas contrarrazões vez que, como é cedido,
na ação constitucional de habeas corpus o Ministério Público não funciona
como parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO,
Rel. Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima;
5a Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no
1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
Por conseguinte, e ausentes manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a presente
ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)